Tribunal: TJMT
Processo: 0012055-61.2018.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012055-61.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (EMBARGANTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (EMBARGANTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), RICARDO TIBERIO - CPF: 274.863.788-76 (EMBARGANTE), SILVIA RAMOS NASCIMENTO - CPF: 523.182.811-49 (EMBARGADO), MAURICIO COSTA BARBOSA - CPF: 002.096.951-10 (ADVOGADO), CAROLINE RAMOS PENTEADO - CPF: 036.479.451-88 (EMBARGADO), THALES MAGNO RAMOS PENTEADO - CPF: 050.314.851-24 (EMBARGADO), SILVIA RAMOS NASCIMENTO - CPF: 523.182.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SILVIA RAMOS NASCIMENTO (EMBARGADO), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), RICARDO TIBERIO - CPF: 274.863.788-76 (ADVOGADO), VIVIANE DE ARAUJO PORTO - CPF: 992.241.511-91 (ADVOGADO), JOSE EVERSON NOGUEIRA REIS - CPF: 354.821.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ISENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI ESTADUAL N.º 7.603/01, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL Nº 11.077/20. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Dessa maneira, é necessário analisar quem provocou o ajuizamento da demanda para atribuir-lhe o ônus de arcar com os honorários advocatícios.

2. A Lei Ordinária Estadual nº 7603 de 2001 do estado de Mato Grosso previu expressamente a isenção aos advogados apenas do pagamento dos emolumentos, despesas e custas, não mencionando qualquer isenção quando a honorários sucumbenciais.

3. Ausente qualquer omissão no acordão, não há falar, no caso, na presença de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por PABLO CARVALHO DE FREITAS, WESLEY EDUARDO DA SILVA e RICARDO TIBÉRIO em face de acórdão proferido em recurso de apelação cível onde litiga com CAROLINE RAMOS PENTEADO, THALES MAGNO RAMOS PENTEADO e ESPÓLIO DE SÍLVIA RAMOS NASCIMENTO.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 206234680 o colegiado, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação e determinou a majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre a cobrança indevida, nos termos do art. 85, §11°, do CPC.

Em apertada síntese, alega o embargante, em suas razões sob ID. 207718171, a omissão acerca da isenção dos honorários advocatícios, nos termos da Lei Estadual n.º 7.603/01, alterada pela Lei Estadual nº 11.077/20, de autoria do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que concedeu isenção aos advogados dos pagamento de emolumentos, despesas e custas em ações que versam sobre honorários advocatícios, o que abrange os honorários sucumbenciais.

Contrarrazões sob ID. 208490684.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por PABLO CARVALHO DE FREITAS, WESLEY EDUARDO DA SILVA e RICARDO TIBÉRIO em face de acórdão proferido em recurso de apelação cível onde litiga com CAROLINE RAMOS PENTEADO, THALES MAGNO RAMOS PENTEADO e ESPÓLIO DE SÍLVIA RAMOS NASCIMENTO.

Prolatado o acórdão o colegiado, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação e determinou a majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre a cobrança indevida, nos termos do art. 85, §11°, do CPC.

O embargante suscita a omissão acerca da isenção dos honorários advocatícios, nos termos da Lei Estadual n.º 7.603/01, alterada pela Lei Estadual nº 11.077/20, de autoria do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que concedeu isenção aos advogados dos pagamento de emolumentos, despesas e custas em ações que versam sobre honorários advocatícios, o que abrange os honorários sucumbenciais.

A priori, importante relembrar que o magistrado a quo reconheceu a isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas, nos termos do art.3º, V, da Lei Estadual n.7.603/2001 no cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais. No entanto, a parte executada ingressou com impugnação ao cumprimento de sentença e saiu vitoriosa, gerando a condenação de honorários sucumbenciais em face do exequente derrotado, conforme previsão do Tema Repetitivo 410 do STJ.

Nesse contexto, diferentemente do alegado pela embargante, não foi e nem deve ser aplicada a isenção dos honorários sucumbenciais a parte que foi derrotada na impugnação a cumprimento de sentença.

Esse é o entendimento deste tribunal.

APELAÇÃO CÍVEL – DISCUSSÃO EXCLUSIVA SOBRE O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 4º DA LEI N. 11.077/2020 – ISENÇÃO DO PREPARO – MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTOS POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO – CONDENAÇÃO DO EMBARGADO NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 4º da Lei Estadual n. 11.077/2020 alterou a redação da Lei n. 7.603/2001 para isentar os advogados, na execução dos honorários advocatícios, do pagamento de emolumentos, despesas e custas, entendimento que se aplica por analogia.

Se a extinção precoce dos Embargos à Execução se deu por culpa do exequente, pois reconhecido de ofício a prescrição da Execução, ele deve arcar com os ônus sucumbenciais.

(N.U 0013700-10.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 16/11/2022)

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Dessa maneira, é necessário analisar quem provocou o ajuizamento da demanda para atribuir-lhe o ônus de arcar com os honorários advocatícios.

A embargante ingressou com o cumprimento de sentença em 1ª instancia, gerando a demanda e acarretando a atuação da parte contrária. Entretanto, uma vez derrotada, foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, com fulcro no Tema Repetitivo 410 do STJ.

Tese Firmada: O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.

Ademais, a Lei Ordinária Estadual nº 7603 de 2001 do estado de Mato Grosso previu expressamente a isenção aos advogados apenas do pagamento dos emolumentos, despesas e custas, não mencionando qualquer isenção quando a honorários sucumbenciais.

Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios. (Redação acrescida pela Lei nº 11.077/2020)

Assim, não há que se falar em omissão no acordão no presente caso, eis que incabível a aplicação da isenção dos honorários sucumbenciais.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024